Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1010595-97.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LUCINDA MAURA DA SILVA E OUTROS
RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 51972465) interposto por LUCINDA MAURA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 22154959):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL- SEGURO - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o contrato firmado entre as partes trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as “regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (3a Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009)”, contudo, a inversão do ônus da prova só poderá ser mantida quanto aos contratos firmados após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser redistribuído o ônus da prova quanto aos demais contratos.
(TJ-MT - 10105959720198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 23801487 e 23873950), decidiu-se, in verbis (id 36080531):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR E DESDE QUE NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DOS DEMANDANTES/AGRAVADOS REJEITADOS. “O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
(TJ-MT - EMBDECCV: 10105959720198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)
Opostos novos Embargos de Declaração (id 37922492), estes foram rejeitados (id 48801494).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, que deu parcial provimento ao recurso para não aplicar inversão do ônus da prova ao contrato firmado pela agravada Lucinda Moura de Arruda e Silva, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor para os demais agravados.
Os Recorrentes alegam a violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a natureza sucessiva do contrato objeto da demanda.
Aduzem que o aresto recorrido violou o art. 6o da LINDB, porquanto “(...) negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos dos Recorrentes, os quais, conforme já dito anteriormente, tratam-se de contratos de trato sucessivo, que se protraem no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista, já que se tratam de mútuos. (...)”.
Sustenta a afronta aos arts. 2o e 3o do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
Sobreveio a decisão de id 67732492, que, diante da manifestação de interesse pela Caixa Econômica Federal, chamou o feito à ordem para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso tempestivo (id 69337455).
Os Recorrentes são beneficiários da justiça gratuita (id 71297956).
Contrarrazões apresentadas no id 75940451.
É o relatório.
Decido.
Da perda do objeto
In casu, discute-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos cobertos pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
Como visto do relatório, diante da manifestação de interesse pela Caixa Econômica Federal, sobreveio a decisão monocrática de id 67732492, que chamou o feito à ordem para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
Intimadas, as partes deixaram de impugnar a referida decisão por meio do recurso cabível, eis que restaram silentes.
Desse modo, em análise à pretensão recursal, verifica-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente Recurso Especial, uma vez que a Recorrente, apesar de intimada, deixou de impugnar a decisão em que reconhecida a incompetência da Justiça Estadual.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça